Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. IRMÃ MENOR DE IDADE. RESTRIÇÃO FUNDADA NO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de visitação da irmã do apenado, menor de 5 anos de idade, ao estabelecimento prisional. A agravante sustenta violação ao direito de visitas previsto na Lei de Execução Penal e na Constituição Federal e requer a reforma da decisão para autorizar a visita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o direito de visitação de familiares ao preso abrange irmã menor de idade, à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 19, § 4o) garante a convivência da criança e do adolescente com mãe ou pai privados de liberdade, mas não estende esse direito a outros parentes.
A Lei de Execução Penal (art. 41, X) assegura ao preso o direito de receber visitas de parentes, mas esse direito não é absoluto, podendo ser restringido para resguardar o interesse superior da criança.
A Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais do DF autoriza visita de menor de 18 anos exclusivamente ao pai ou mãe, desde que acompanhado por representante legal, o que não se aplica ao caso concreto.
O princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF) se sobrepõe ao direito de visitação do preso, pois a entrada de menores em estabelecimentos prisionais expõe sua integridade física e psíquica a riscos.
A decisão agravada se fundamenta na necessidade de resguardar o desenvolvimento saudável da menor, afastando-a do ambiente carcerário, em conformidade com precedentes do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O direito do preso de receber visitas de familiares não é absoluto e pode ser restringido para resguardar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
A visita de menores de idade a estabelecimentos prisionais deve ser analisada sob a ótica da excepcionalidade, sendo permitida apenas nos casos expressamente previstos em norma regulamentadora.
O dever do Estado de proteger a criança e o adolescente prevalece sobre o direito de visitação do apenado, quando houver risco à integridade física, psíquica ou moral do menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; art. 227. LEP, art. 41, X. ECA, art. 19, § 4o. Portaria no 8/2016 da VEP/DF, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958652, 0746195-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025, DJe 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1930358, 0736945-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe 11/10/2024.